Tribunal: TJDFT
Processo: 0717224-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0717224-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO AGRAVADO: WISVAN HOOLL DA SILVA ADORNO Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, aviado por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Brasil Central Ltda. – Sicoob Executivo em face do provimento que, nos autos do cumprimento de sentença que promove em desfavor do agravado – Wisvan Hooll da Silva Adorno –, dentre outras resoluções, indeferira os pedidos de (i) inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes via sistema SERASAJUD, (ii) consultas aos sistemas SNIPER, SREI e CNIB, destinadas à localização de patrimônio expropriável pertencente ao executado, (iii) intimação do devedor para apresentar bens passíveis de penhora e, (iv) expedição de ofício às operadoras de cartão de crédito visando a constrição de eventuais recebíveis destinados ao agravado. Objetiva a agravante, in limine, o imediato deferimento dos pedidos que individualizara, de modo a viabilizar a localização de ativos de titularidade do agravado como forma de satisfação do crédito que a assiste, e, alfim, o provimento do recurso e a confirmação da medida postulada. Como sustentação hábil a aparelhar a pretensão reformatória, argumentara a agravante, em suma, que no curso do cumprimento de sentença, após diligências frustradas via SISBAJUD, pleiteara a adoção de outras medidas executivas, como a inclusão do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes, via SERASAJUD, consulta aos sistemas SNIPER, CNIB e SREI, a intimação do executado para indicação de bens penhoráveis, assim como a expedição de ofícios às operadoras de cartão de crédito. Pontuara que, embora o Juízo a quo tenha deferido parcialmente o pleito, autorizando apenas as consultas via RENAJUD e INFOJUD, indeferira, de plano, as demais providências postuladas, sob fundamentos genéricos e, consoante sustentara, dissociados da jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Aduzira que a negativa de inclusão do nome do executado nos cadastros de inadimplentes afrontaria o disposto no artigo 782, §3o, do estatuto processual, que expressamente autoriza tal medida como instrumento coercitivo legítimo, apto a compelir o devedor ao adimplemento da obrigação. Afirmara que a jurisprudência local reconhece a viabilidade da inscrição via SERASAJUD como meio eficaz de satisfação do crédito. Ponderara, ainda, que a recusa quanto à utilização do sistema SNIPER, sob o argumento de que a ferramenta não estaria plenamente integrada ao sistema judicial, revela-se incompatível com os princípios da cooperação e da efetividade processual, sobretudo diante da reconhecida utilidade da plataforma para a localização de bens e vínculos patrimoniais, conforme precedentes colacionados. Consignara que a consulta aos sistemas CNIB e ao SREI, embora indeferida sob alegação de inutilidade ou de possibilidade de realização direta pela parte, constitui diligência relevante para a identificação de bens imóveis passíveis de constrição, especialmente em contexto de esgotamento das medidas ordinárias. Apregoara, também, que a intimação do devedor para apresentação de bens penhoráveis, assim como a expedição de mandado de penhora no domicílio do executado, são medidas previstas nos artigos 774 e 831 do estatuto processual, cuja adoção se justificaria diante da inércia do devedor e da ausência de bens localizados por outros meios. Pontificara que a decisão agravada, ao indeferir tais providências com base em juízos de valor abstratos e sem análise concreta da situação processual, incorre em violação aos princípios da razoabilidade, da cooperação e da efetividade da jurisdição, frustrando a legítima expectativa de satisfação do crédito exequendo. Instada a se manifestar acerca de seu interesse no prosseguimento do recurso, inclusive porquanto veiculara postulação não apreciada pela decisão agravada – expedição de ofício à SEFAZ –, acorrera a agravante aos autos, ratificando sua pretensão de inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes via sistema SERASAJUD, realização de consultas aos sistemas SNIPER, SREI e CNIB, destinadas à localização de patrimônio expropriável pertencente ao executado, intimação do devedor para apresentar bens passíveis de penhora e, expedição de ofício às operadoras de cartão de crédito visando a constrição de eventuais recebíveis destinados ao agravado[1]. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, aviado por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Brasil Central Ltda. – Sicoob Executivo em face do provimento que, nos autos do cumprimento de sentença que promove em desfavor do agravado – Wisvan Hooll da Silva Adorno –, dentre outras resoluções, indeferira os pedidos de (i) inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes via sistema SERASAJUD, (ii) consultas aos sistemas SNIPER, SREI e CNIB, destinadas à localização de patrimônio expropriável pertencente ao executado, (iii) intimação do devedor para apresentar bens passíveis de penhora e, (iv) expedição de ofício às operadoras de cartão de crédito visando a constrição de eventuais recebíveis destinados ao agravado. Objetiva a agravante, in limine, o imediato deferimento dos pedidos que individualizara, de modo a viabilizar a localização de ativos de titularidade do agravado como forma de satisfação do crédito que a assiste, e, alfim, o provimento do recurso e a confirmação da medida postulada. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade de, nos autos do executivo que promove a agravante em desfavor dos agravados, serem ultimadas diligências destinadas à inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes, via sistema SERASAJUD, à localização de patrimônio expropriável pertencente aos executados, via sistemas SREI, SNIPER e CNIB, e, ademais, ser intimado o devedor para apresentar bens passíveis de penhora e expedido ofício a operadoras de cartão de crédito visando aferir a subsistência de recebíveis de titularidade do agravado. Pontuada a matéria controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação à agravante, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pelos agravantes não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[2]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, a parte agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, a agravante, conquanto fundamente apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidara de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não atendimento imediato do pleito que formulara. Ademais, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado, pois encerra o decidido mero indeferimento de inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes via sistema SERASAJUD, de consultas aos sistemas SNIPER, SREI e CNIB, intimação do executado para apresentação de bens passíveis de penhora e de expedição de ofício operadoras de cartão de crédito. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando a agravante de apontar esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduzira liminarmente, apesar de assegurado o prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Ora, limitando-se a decisão agravada a indeferir os pedidos de inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes via sistema SERASAJUD, de consultas aos sistemas SNIPER, SREI e CNIB, intimação do executado para apresentação de bens passíveis de penhora e de expedição de ofício operadoras de cartão de crédito, tem-se inexorável que o periculum in mora, enquanto pressuposto do efeito suspensivo reclamado, não se encontra presente. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustre prolatora da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de junho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 72795726 (fls. 86/87). [2] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205)